Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEPILAÇÃO À LASER. FALHA NO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DAS SESSÕES. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO DE TODO O VALOR PAGO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. A autora pleiteia a devolução do valor total do contrato de dez sessões de depilação a laser, alegando interrupção das sessões e ineficácia do procedimento. A sentença julgou os pedidos improcedentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha no serviço prestado; (ii) a autora tem direito à devolução total do valor pago.
III. Razões De Decidir
3. Verificou-se que nove das dez sessões contratadas foram regularmente prestadas, e a última sessão não foi realizada devido ao fechamento da filial onde aconteciam os atendimentos, com devolução proporcional do valor.
4. A prova pericial indicou que a presença de pelos não configura, isoladamente, a ineficácia do tratamento, sendo necessárias sessões de manutenção para resultados definitivos. A autora foi informada das limitações do tratamento no contrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso de apelação desprovido.